Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703024-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança de taxas condominiais), rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e falta de interesse processual e julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais vencidas. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, uma vez estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, haverá legitimidade para a discussão na causa. 3. Vislumbra-se, no caso em tela, a pertinência subjetiva do Condomínio autor para figurar no pólo ativo da lide e do requerido, detentor do imóvel, para estar no pólo passivo em ação de cobrança de cota condominial referente a melhorias e manutenção da área comum do requerente. 4. A existência da ação depende da observância de determinados requisitos, sem os quais resta inviabilizado o exame do mérito da causa. Dentre as condições da ação, inclui-se o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora por meio da tutela jurisdicional. 5. Considerando necessitar o autor da presente demanda para obter o pagamento das taxas condominiais não quitadas pelo requerido, presente o interesse de agir, pois a ação instaurada afigura-se útil e adequada aos fins colimados. 6. No julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871 e no 1.439.163/SP (Tema 882), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese n. 882, segundo a qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 7. A situação fática do leading case que ensejou a referida tese diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, o financiamento é exclusivamente privado – dos próprios moradores. 8. A ausência de similitude fática entre o objeto desta lide e o leading case do entendimento vinculante – Tema 882 – autoriza solucionar a presente demanda de modo diverso. 9. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 10. Mesmo em se tratando de condomínio irregular, é possível a cobrança das taxas ordinárias e extraordinárias, pois o morador/proprietário continua se beneficiando dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas, devendo haver contraprestação pecuniária, igualmente rateada entre os demais condôminos. 11. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de cobrança das taxas criadas por Condomínio declarado nulo, acrescentando que os atos praticados antes da sua anulação não podem ser convalidados, de modo que, em seu entendimento, não deve ser considerado parte ilegítima para a cobrança, bem como ausente o interesse de agir. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados da Corte Superior. Aduz que a decisão colegiada afronta entendimento firmado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo a respeito da impossibilidade de associação de moradores cobrar taxas de não associado (Tema 882/STJ). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, inciso XX, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da liberdade de associação. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL, OAB/DF 13.801, e LAÍSA BRITO DE SOUSA, OAB/DF 56.526. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o presente caso não se amolda ao discutido no REsp 1.280.871 e no 1.439.163/SP, Tema 882/STJ. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta afronta aos artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Neste descortino, não procede a alegação recursal de que a nova assembleia, realizada em 14/05/2016, não torna válidos atos aprovados anteriormente pelo Condomínio, inclusive a aprovação de cobrança de taxas, pois necessária ação judicial própria para discutir sua eventual nulidade” (ID Num. 13332174 - Pág. 7), e de que “Importante acrescentar, ainda, que o art. 36-A, incluído na Lei 6.766/79 em meados de 2017, apresenta um meio de se afastar, pela via overrulling, a aplicação do precedente, tendo em vista a clara intenção do legislador de estabelecer a obrigatoriedade do pagamento das taxas associativas pelos proprietários, ainda que inexista manifestação associativa por parte deles” (ID Num. 13332174 - Pág. 6) . Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Igualmente, não deve subir o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL, OAB/DF 13.801, e LAÍSA BRITO DE SOUSA, OAB/DF 56.526. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017